Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718934-69.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LUAN DA ROCHA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS E DO ÓRGÃO MINISTERIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SURPRESA. TERMO DE APELAÇÃO DEFENSIVA. TODAS AS ALÍNEAS. TERMO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. ALÍNEA “C”. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO ACOLHIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA DIMINIUR A FRAÇÃO APLICADA PELA CONFISSÃO QUALIFICADA DE AMBOS OS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus e pelo Órgão Ministerial contra a sentença, que condenou os acusados como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV, do CP (primeiro sentenciado) e arts. 121, § 2o, I e IV, c/c 29, ambos do CP (segundo sentenciado) a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, respectivamente, e ambos em regime inicial fechado. O primeiro acusado pede a anulação do julgamento, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e o afastamento da análise negativa do vetor da culpabilidade. O segundo requer a anulação do julgamento e o afastamento da análise negativa das moduladoras da conduta social e personalidade. O Parquet busca a reforma da dosimetria de ambos os réus, no que diz respeito ao patamar de diminuição em virtude da atenuante da confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) análise do vetor da culpabilidade; (iii) exame da moduladora da personalidade; (iv) fração de diminuição da pena pela atenuante da confissão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza por completo o conjunto probatório e julga de forma totalmente dissociada. No caso, o Conselho de Sentença, com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. Ainda que a versão escolhida não se adeque à tese da Defesa, não há falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos 4. As condutas de perseguir, encurralar, efetuar diversos disparos, com 6 (seis) orifícios de entrada, demonstram destemor, demandando maior reprovabilidade e justificando a aferição negativa da culpabilidade. 5. A personalidade deve ser avaliada de forma reprovável quando é evidenciada, pela prova oral, que, além do crime em questão, o réu ameaçou testemunha do processo. 6. Em caso de confissão qualificada, o cálculo deve ocorrer em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para guardar razão de proporcionalidade com a individualização da pena, sendo certo que a jurisprudência vem adotando a fração de 1/12 (um doze avos). IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos. Negado provimento aos apelos defensivos e dado provimento ao apelo ministerial. O recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, sustentado que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea qualificada. Assim, requer a redução da pena na segunda fase da dosimetria. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID 72846041): (...) tratando-se de confissão qualificada, o cálculo deve ocorrer em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para guardar razão de proporcionalidade com a individualização da pena, sendo certo que a jurisprudência vem adotando a fração de 1/12 (um doze avos) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Após o regular processamento do recurso especial nesta Presidência, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID 74060391. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004